Tribunal: STF
Processo: ARE 1294048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE DIVERSÃO, CULTURA E ENTRETRIMENTO COM ANIMAIS. 
    1. Trata-se de ação civil pública interposta por Associação protetora dos animais contra a Municipalidade de Fartura e contra pessoa jurídica de direito privado, pretendendo liminarmente “impedir o evento denominado 1ª Prova dos Três Tambores do Haras Piedade ou pelo menos o uso de freios, bridões, chicotes, esporas, gamarras, martingales, hackamores e outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos no referido evento”. Ao final, busca “impedir futuras provas com animais que façam uso de freios, bridões, chicotes, esporas, gamarras, martingales, hackamores e outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos em Fartura, por meio de condenação dos requeridos em obrigação de não fazer.”.
    2. D. Magistrado a quo que, confirmando antecipação de tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o requerido, promotor do evento, em se abster de usar quaisquer instrumentos capazes de causar sofrimento físico e psíquico aos animais utilizados nas provas dos três tambores, tais como sedém ou objetos pontiagudos ou cortantes ou causadores de lesões, peiteras, sinos, choques elétricos ou mecanismos e esporas de qualquer tipo, bem como outras práticas semelhantes que envolvam maus-tratos e crueldade a animais. Além disso, determinou à Municipalidade de Fartura a observância de tais comandos quando da concessão de alvarás para realização de eventos com animais.
    2. Possibilidade de realização de atividades de diversão, cultura e de entretenimento com animais, porém, com proibição no uso de instrumentos capazes de causar sofrimento físico e psíquico aos animais utilizados nos eventos. Exegese do art. 225 da Constituição Federal. Mantença, in totum, da r. sentença. Recurso de apelação das requeridas desprovido; apelo da parte autora desprovido na parte conhecida. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 225, § 1º, inc. VII, da Constituição Federal.
    Inadmitido, na origem, subiram aos autos a este STF, em virtude da interposição de agravo.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 10.519/02 e Leis Estaduais nºs 10.359/99 e 11.977/05). 
    Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, proferidos na apreciação de hipóteses semelhantes à presente: RE nº 571.502/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/12; RE nº 565.257, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 11/3/11 e ARE nº 639.401, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 13/15/11, todas decisões monocráticas, já transitadas em julgado e essa última assim ementada:
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. RODEIO. USO DE APARELHOS PERMITIDOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente